Tribunal: TJDFT
Processo: 0718859-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO FINANCEIRO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC SOBRE DÉBITO CONSOLIDADO. SUCESSÃO DE ÍNDICES. AFASTAMENTO DE ANATOCISMO. NEGOU-SE PROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal, na qualidade de executado, contra decisão que, em sede de cumprimento individual de sentença coletiva, determinou a incidência da Taxa Selic sobre o valor consolidado do débito, correspondente ao montante apurado até novembro de 2021 (principal, correção monetária e juros de mora), nos termos da Resolução CNJ n. 303/2019, com redação dada pela Resolução CNJ n. 482/2022.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se é admissível a incidência da Taxa Selic, de forma simples e prospectiva, sobre o valor consolidado do débito até novembro de 2021 — já acrescido de correção monetária e juros — sem que isso configure anatocismo ou bis in idem.
III. Razões de decidir
3. A Resolução CNJ n. 303/2019, com redação dada pela Resolução CNJ n. 482/2022, estabelece que, a partir de dezembro de 2021, a Taxa Selic incide sobre o montante consolidado do débito até novembro de 2021, incluindo o principal, a correção monetária e os juros de mora.
4. A aplicação da Taxa Selic sobre o débito consolidado representa mera sucessão de índices de atualização, e não cumulação indevida, afastando-se a caracterização de anatocismo, pois a Selic substitui, e não se acumula, aos índices anteriores.
5. A Emenda Constitucional n. 113/2021 também estabelece a utilização da Selic como índice único de atualização, remuneração do capital e compensação da mora, a partir de sua vigência, vedando a aplicação simultânea de outros juros e índices.
6. A metodologia adotada pela decisão agravada encontra respaldo em precedentes do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, que reconhecem a legalidade e a constitucionalidade da incidência da Selic sobre o valor consolidado, de forma simples e prospectiva, a partir de dezembro de 2021.
IV. Dispositivo
7. Negou-se provimento ao agravo.
_________________________________________
Dispositivos relevantes citados: Resolução CNJ n. 303/2019, art. 22, § 1o (com redação dada pela Res. CNJ n. 482/2022); EC n. 113/2021, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1905164, 07128460220248070000, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 08.08.2024, DJE 22.08.2024; TJDFT, Acórdão 1899434, 07179299620248070000, Rel. Des. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 31.07.2024, DJE 15.08.2024.